Tribunal: TJDFT
Processo: 0719414-52.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA E COMINATÓRIA. ASSOCIAÇÃO CIVIL. DIRETORIA. AFASTAMENTO. ASSEMBLEIA GERAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO.
1. O regramento trazido pelo vigente Código de Processo Civil – CPC exige apenas a declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, para fazer jus ao benefício da justiça gratuita.
2. Não tendo os Autores se desincumbido do ônus de comprovar a nulidade de Assembleia Geral de Associação da qual são associados, bem como de irregularidade na gestão, rejeita-se o pedido de cancelamento dos efeitos da reunião e de afstamento dos Diretores.
3. Se o Estatuto Social da Associação vigente ao tempo da Assembleia impugnada prevê competir ao seu Presidente contratar diretamente advogado para assessoria jurídica, a prévia deliberação em Assembleia não é requisito essencial à validade do ato de contratação de advogados.
4. Alegada dívida trabalhista não apresentada em reunião assemblear, a despeito de ter constado em ata, não justifica anulação de assembleia, se consta que a existência de tal dívida foi informada aos associados, sem qualquer decisão a respeito do tema. Aplica-se a máxima de que não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo.
5. O alegado exercício ilegal da advocacia, aduzindo o Autor que o contrato firmado entre o Réu e administradora de condomínio com serviços de advocacia seria ilegal, em nada interfere na regularidade da procuração outorgada pela parte à advogada que subscreve a defesa.
6. Recurso de apelação conhecido e provido em parte, apenas para conceder gratuidade de justiça aos Autores.